Tribunal: TJPA
Processo: 0064684-15.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2021-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0064684-15.2015.8.14.0301
APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: MEJER AGROFLORESTAL LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO DO NOME EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO NÃO COMPROVADO. DANO MORAL IN RE IPSA, AINDA QUE SE TRATE DE PESSOA JURÍDICA. necessária redução DO QUANTUM INDENIZATÓRIO para fins atender AOS CRITÉRIOS DE razoabilidade e proporcionalidade, bem como jurisprudência desta corte estadual. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, à unanimidade.

1.

Na hipótese dos autos, não restou comprovado que a inscrição do nome da apelada no Órgão de Proteção ao Crédito tenha decorrido de atraso no pagamento da fatura de fevereiro/2015, haja vista ausência de impugnação específica na contestação quanto à alegação de falha do funcionário da apelante na concessão e posterior revogação de parcelamento da dívida, bem como pela impossibilidade de concluir qual mês de referência se referia o pagamento realizado pela apelada quando da negociação do débito.

2.

Danos morais comprovados, vez que nos casos de inclusão indevida em cadastros de proteção ao crédito, o dano moral caracteriza-se
in re ipsa
, ou seja, independente de prova do prejuízo, mesmo se tratando de pessoa jurídica. Precedentes do STJ.

3.

A condenação a título de danos morais não pode ser tão alta que caracterize enriquecimento ilícito nem tão baixa que deixe de ter o efeito pedagógico da punição, devendo-se, ainda, considerar a capacidade econômica do ofensor e a proporcionalidade entre a ofensa e o dano suportado.

4.

No caso concreto, o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) fixado pelo juízo singular não atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo necessária sua redução para R$ 10.000,00 (dez mil reais). Precedentes desta Corte Estadual.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais). À unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. em face de sentença proferida na ação de indenização por danos morais c/c pedido de tutela antecipada (proc. Nº 0064684-15.2015.8.14.0301), tramitada no juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém, demanda ajuizada por MEJER AGROFLORESTAL LTDA contra a ora recorrente.

Na inicial, narra o autor ser titular da Unidade Consumidora nº 14858164 e que nos dias 12/03/2015 e 29/04/2015 efetuou pagamento de R$115.156,75 (cento e quinze mil, cento e cinquenta e seis reais e setenta e cinco centavos) referente a entra e princípio de dois parcelamentos, fruto de negociação travada com a empresa ré. No entanto, no mês de março/2015, a autora se deparou com seu nome inscrito no SERASA referente a um débito no valor de R$217.614,14 (duzentos e dezessete mil, seiscentos e quatorze reais e quatorze centavos) e que, ao verificar a origem de tal débito, constatou se tratar do mesmo débito que havia negociado com a requerida. Diz que a requerida lhe informou que havia tornado sem efeito o parcelamento em razão de um equívoco de seus funcionários e que, por conta dessa falha, iria lhe repassar a quantia paga a título de entrada do parcelamento. Tal devolução ocorreu apenas no dia 26/08/2015, comprovando a responsabilidade da ré pelo ato ilícito perpetrado.

Com base nessa argumentação, postulou a condenação da demandada em danos morais no valor de R$1.151.567,50 (um milhão, cento e cinquenta e um mil e quinhentos e sessenta sete reais e cinquenta centavos).

Em decisão inicial, o juízo singular deferiu a tutela antecipada determinando que a ré excluísse o nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito.

Na contestação, preliminarmente, foi arguida perda do objeto da tutela pretendida pela autora, vez que cumprida a liminar deferida pelo juízo singular, devendo a ação ser extinta por falta de interesse. No mérito, afirmou que em consulta ao seu sistema, verificou que na Unidade Consumidora em questão havia registrado “troca de titularidade”, “troca para fins de parcelamento” e retorno no cadastro para o cliente reclamante. Diz que as faturas questionadas já se encontravam quitadas e que a fatura no valor de R$217.614,14 foi incluída nos órgãos de proteção ao crédito pelo atraso no pagamento. Defendeu a impossibilidade da inversão do ônus da prova, bem como a regularidade de sua conduta em negativar o nome da autora, pois ela estava inadimplente, tratando-se de mero exercício regular de direito. Por fim, alegou ser indevida a indenização por danos morais, vez que a inscrição da dívida no SERASA se deu pelo atraso no pagamento da fatura.

Em sede de reconvenção, a demandada argumentou que como a ação principal teria como objetivo a declaração de inexistência de um débito referente a faturas de consumo não registrado de duas unidades consumidoras que estariam em nome da autora, no entanto, como tais valores seriam provenientes do consumo não registrado durante o período em que as unidades consumidoras estavam irregulares, pugnou pela condenação da autora ao pagamento da dívida no valor de R$204.936,64 (duzentos e quatro mil, novecentos e trinta e seis reais e sessenta e quatro centavos).

Réplicas à contestação e à reconvenção apresentadas.

Em audiência, as partes não chegaram a um acordo, tendo ambas declinado a produção de provas, requerendo o julgamento antecipado da lide.

Posteriormente, foi proferida sentença nos seguintes termos:

“I – Da Ação Principal:

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais c/c Obrigação de Fazer e Tutela Antecipada, sob a alegação de inclusão indevida do nome da autora nos cadastros de inadimplentes pela ré.

A princípio, cumpre destacar que estamos diante de relação de consumo e que, portanto, deve ser analisada de acordo com as normas constantes no Código de Defesa do Consumidor – CDC.

Compulsando os autos, verifico que a ré não se desincumbiu do ônus de provar suas alegações, haja vista que não juntou aos autos nenhum documento comprovando que a autora deu causa à questionada inclusão nos órgãos de proteção ao crédito.

O que se vê na peça contestatória da ré é apenas e tão-somente a impugnação quanto à inversão do ônus da prova, deixando de refutar o objeto principal da lide, qual seja, o ato ilícito que ensejou a inscrição do nome da autora nos órgãos de restrição ao crédito, bem como o pedido de indenização por dano moral (SPC/SERASA).

Neste ponto, aplico o Princípio do Ônus da Impugnação Específica dos fatos alegados, conforme preceitua o art. 341, caput, do Novo CPC, presumindo-se verdadeiros os fatos não impugnados.

Sendo, portanto, as argumentações da requerida insuficientes para comprovar suas alegações, conclui-se que a cobrança do débito inscrito nos órgãos de proteção ao crédito é ilícita, ou seja, não foi justa a cobrança do débito por parte da requerida, cabendo, portanto, a retirada do nome da autora dos cadastros de inadimplentes.

Ademais, no que se refere ao pedido de dano moral, repiso, não houve qualquer impugnação da ré.

Oportuno o magistério de José de Aguiar Dias sobre o dano moral (in Da Responsabilidade Civil, Forense, Tomo II, 4ª ed., 1960, pág. 775):

(...)

As lições dos ilustres juristas servem de ponderação no caso presente. Em alguns acontecimentos, provado o fato danoso, surge como conclusão inafastável e independente de outras provas a obrigação de reparação dos danos morais.

Do mesmo modo, entendo que se pode concluir que, uma vez provada a violação de direitos do consumidor, surgirá em seu benefício, ipso facto, o reconhecimento da indenização dos danos morais independente da análise subjetiva do sentimento do ofendido ou da produção de outras provas.

Ademais, numa sociedade de massa em que se privilegia o consumo e o crédito ao consumidor, torna-se fato notório a importância dada à existência de eventos danosos aos consumidores.

Concluindo, também entendo que a finalidade principal da reparação centra-se na compensação destinada à vítima, como forma de aliviar (se não for possível eliminar) a lesão experimentada. Todavia, em determinados casos, também a função inibitória (uma ideia aproximada a da sanção civil) assume relevante papel, a fim de que o ofensor seja punido de tal forma a não praticar atos similares.

Nas ofensas cometidas contra os consumidores, a função inibitória assume destacada importância, sendo imprescindível que a indenização possa persuadir - desestimular – o fornecedor (ofensor); afinal, para grandes empresas, uma condenação em valores ínfimos poderá representar um risco assumido na adoção de posturas ilegais contra os consumidores (todos sabem que nem todos os ofendidos ingressam em Juízo na defesa dos seus direitos e interesses).

Na hipótese sob exame, revelando-se significativas ambas as funções compensatória e inibitória, entendo que a indenização do dano moral deve ser fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) corrigidos nos termos da Súmula 362 do STJ.

A repercussão do dano foi levada em conta, na medida em que se situou dentro de padrões intensos. A função compensatória estará bem atendida, porque a autora disporá de quantia suficiente a neutralizar os negativos efeitos do constrangimento experimentado. A ré terá mais atenção com os consumidores e poderá facilitar a solução dos litígios em Juízo, trazendo propostas de acordo e, quem sabe, até procurando a parte contrária para uma breve composição.

II – Da Reconvenção:

Inicialmente, vale informar que este Juízo deixou de analisar a preliminar de inadequação da via eleita arguida na contestação da reconvenção por ocasião do saneamento do processo (fls. 116-123), razão pela qual passo a analisá-la.

A ré reconvinte alega que existe um débito no valor de R$ 217.614,14, que deixou de ser pago pela autora, razão pela qual requereu a condenação da mesma para efetuar o referido pagamento (fls. 97/100 dos autos).

Ora, de fato, conforme defende a autora/reconvinda, não há nenhuma conexão entre a Ação Principal e a presente Reconvenção, senão vejamos.

Na Ação principal discute-se o ato ilícito da inserção do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito e, via reflexa, o pagamento de indenização por danos morais.

Portanto, não se está discutindo a desconstituição do referido débito e sim o ato ilícito que ensejou na inclusão da autora na lista de devedores, o que nos leva a concluir que o pedido da ré/reconvinte não guarda nenhuma conexão com a demanda principal, estando ausente o interesse processual, nos termos do art. 343 do CPC/2015.

III - Dispositivo:

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da autora, consoante art. 487, inc. I do CPC, extinguindo o processo com resolução de mérito, para confirmar a decisão que antecipou os efeitos da tutela e determinar a retirada do nome da autora dos cadastros de restrição ao crédito (SPC/SERASA/ETC).

Condeno a ré ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com correção monetária pelo INPC-IBGE, nos termos da súmula 362 do STJ.

Diante da sucumbência recíproca, condeno, ainda, a ré ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

No que diz respeito à RECOVENÇÃO, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com base no art. 343 c/c art. 485, VI do CPC, por falta de interesse processual.

Condeno a ré/reconvinte ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa atribuído à Reconvenção.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Com o trânsito em julgado da sentença, procedam-se às baixas de registro e distribuição, arquivando-se ulteriormente.

Cumpra-se.”

Após o julgamento dos embargos de declaração, a sentença foi modificada na seguinte forma:

“Ante ao exposto, CONHEÇO OS EMBARGOS E LHES DOU PROVIMENTO para esclarecer o valor referente a indenização por dano moral, na fundamentação da sentença, fazendo constar o valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), bem como, ratifico o valor de indenização por dano moral na parte dispositiva de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).”

Inconformada com a sentença, a demandada interpôs o presente recurso de apelação aduzindo que todos os atos praticados pela apelante caracterizam exercício regular de seu direito, tendo em vista dívida ativa no sistema interno da empresa EQUATORIAL em desfavor do apelado. Defende que a inscrição do devedor no órgão de proteção ao crédito foi dada de forma legal, reduzindo a existência de dano moral, já que a mera cobrança não gera por si só esse tipo de indenização. Alternativamente, na hipótese de se considerar legítima a pretensão ao dano, requereu a redução do
quantum
indenizatório de maneira a cumprir com o verdadeiro papel social do dano moral.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso para revogar a condenação ao pagamento de danos morais e, utilizando-se do princípio da eventualidade, postulou pela redução substancial do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Recebi os autos por redistribuição, nos termos da Ordem de Serviço n.º 02/2019, firmada pela Presidência e Vice-Presidência do TJ/PA.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do Plenário Virtual.

Belém, 25 de janeiro de 2021.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

2.

Mérito.

Conforme relatado, busca o recorrente a reforma da sentença que lhe condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) em razão de ter inscrito indevidamente o nome da apelada no cadastro de inadimplente.

Nas razões do recurso, aduz a inexistência de ato ilícito porque a anotação no órgão de proteção ao crédito se deu em razão de exercício regular do seu direito, vez que a apelada se encontrava em atraso no pagamento da parcela. Além disso, questionou o
quantum
arbitrado na sentença, requerendo sua minoração.

Com relação à alegação de não cometimento de ato ilícito por parte da recorrente, tenho que não lhe assiste razão.

Digo isso porque, não obstante a recorrente alegue que a negativação do nome da apelada tenha ocorrido em razão do atraso no pagamento da fatura referente ao mês de fevereiro/2015, não conseguiu demonstrar que o pagamento feito pela recorrida a título de entrada no parcelamento concedido pela apelante, no valor de R$115.156,76 (cento e quinze mil, cento e cinquenta e seis reais e setenta e seis centavos), se referia a outras faturas em atraso.

Note-se que a apelada em sua inicial aduz ter obtido junto à Equatorial parcelamento da sua dívida (incluindo a fatura de fevereiro/2015), tendo efetuado o pagamento da importância acima mencionada e, por equívoco do funcionário da ora recorrente, tal negociação foi desfeita com inclusão do seu nome no rol de inadimplente. Na contestação, como afirmado pelo juízo singular, não houve impugnação específica nesse ponto, sendo arguido genericamente ter agido em exercício regular do direito. Ademais, pelos documentos apresentados com a defesa, infere-se, diferentemente do afirmado pela recorrente, que houve, de fato, um parcelamento (ID 1770862 – pág. 06) e que, pelos e-mails tocados com a gerência da recorrente (ID 1770859 – pág. 28 a 32), referido acordo foi desfeito e o valor de R$115.156,76 devolvido à apelada apenas em Agosto/2015 (ID 1770859 – pág. 34). Não restou comprovado, portanto, que a inscrição do nome da apelada no SERASA tenha sido realizada de forma regular.

Já em relação à comprovação do dano sofrido, sabe-se que nos casos de inclusão indevida em cadastros de proteção ao crédito, o dano moral caracteriza-se
in re ipsa
, ou seja, independe de prova do prejuízo, mesmo se tratando de pessoa jurídica como no caso ora em análise. Veja-se:

"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. ATO ILÍCITO. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Consoante a jurisprudência desta Corte,
"nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova,
ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica
"
(REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008). (...) (STJ, AgInt no AREsp 671711 / SP, Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, 12/09/2016)."

Assim, considerando ter sido indevida a inscrição no órgão de proteção ao crédito, imperioso o reconhecimento do dano moral sofrido pela apelada.

Por outro lado, entendo assistir razão à recorrente quanto à redução da condenação que lhe foi imposta.

Isto porque a condenação a título de danos morais não pode ser tão alta que caracterize enriquecimento ilícito nem tão baixa que deixe de ter o efeito pedagógico da punição, devendo-se, ainda, considerar a capacidade econômica do ofensor e a proporcionalidade entre a ofensa e o dano suportado.

Tentando colocar alguma uniformização no tema, o STJ através do REsp 1152541, ensinou o método bifásico para definir um montante a ser pago:

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO EQUITATIVO PELO JUIZ. MÉTODO BIFÁSICO. VALORIZAÇÃO DO INTERESSE JURÍDICO LESADO E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO.

1. Discussão restrita à quantificação da indenização por dano moral sofrido pelo devedor por ausência de notificação prévia antes de sua inclusão em cadastro restritivo de crédito (SPC).

2. Indenização arbitrada pelo tribunal de origem em R$ 300,00 (trezentos reais).

3. Dissídio jurisprudencial caracterizado com os precedentes das duas turmas integrantes da Segunda Secção do STJ.

4. Elevação do valor da indenização por dano moral na linha dos precedentes desta Corte, considerando as duas etapas que devem ser percorridas para esse arbitramento.

5.
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes.

6.
Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz.

7. Aplicação analógica do enunciado normativo do parágrafo único do art. 953 do CC/2002.

8. Arbitramento do valor definitivo da indenização, no caso concreto, no montante aproximado de vinte salários mínimos no dia da sessão de julgamento, com atualização monetária a partir dessa data (Súmula 362/STJ).

9. Doutrina e jurisprudência acerca do tema.

10. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(REsp 1152541/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/09/2011, DJe 21/09/2011) (grifei)

Nos fundamentos do voto expresso no precedente paradigma, o Eminente Ministro Relator ensina:

“No arbitramento da indenização por danos extrapatrimoniais, as principais circunstâncias valoradas pelas decisões judiciais, nessa operação de concreção individualizadora,
têm sido a gravidade do fato em si, a intensidade do sofrimento da vítima, a culpabilidade do agente responsável, a eventual culpa concorrente da vítima, a condição econômica, social e política das partes envolvidas
.”

In casu
, observa-se que, a apelada teve seu nome inscrito em órgão de proteção ao crédito por conta de equívoco de funcionário da apelante em ter inicialmente autorizado concessão do parcelamento da dívida, o que, inclusive, levou a recorrida a efetuar o pagamento da entrada dessa negociação, mas que, posteriormente a dívida foi ativada no sistema da ré, gerando a anotação no SERASA, demonstrando, a meu sentir, certo desleixo da empresa recorrente.

Contudo a quantia arbitrada pelo juízo singular (R$50.000,00), não se encontra em consonância com os parâmetros adotados por este Tribunal, conforme ementas a seguir transcritas:

APELAÇÃO. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. NOME NEGATIVADO JUNTO AO SERASA. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A instituição que, por negligência, promove a indevida inscrição de cliente no Serasa, deve responder pela reparação, a título de danos morais.

2. Deve-se conferir à indenização por dano moral, caráter pedagógico, punitivo e inibidor da conduta ilícita do agente, assim como compensatório, em relação à vítima.

3. Contudo, entendo que o valor dos danos morais deve ser reduzido para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(2020.00624096-64, 212.216, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-02-04, Publicado em 2020-02-21)

APELAÇÃO. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. NOME NEGATIVADO JUNTO AO SERASA. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A instituição que, por negligência, promove a indevida inscrição de cliente no Serasa, deve responder pela reparação, a título de danos morais.

2. Deve-se conferir à indenização por dano moral, caráter pedagógico, punitivo e inibidor da conduta ilícita do agente, assim como compensatório, em relação à vítima.

3. Contudo, entendo que o valor dos danos morais deve ser reduzido para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(2020.00624096-64, 212.216, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em
2020-02-04
, Publicado em 2020-02-21)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.CONTRATO CORPORATIVO DE TELEFONIA CELULAR. DIVERSOS PROBLEMAS DURANTE OS ANOS DE DURAÇÃO DO CONTRATO. INCLUSÃO DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS, POR DÍVIDA JÁ PAGA. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANOS MATERIAIS, POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS DEFERIDOS E FIXADOS EM R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA, TÃO SOMENTE PARA REDUZIR OS DANOS MORAIS PARA R$ 10.000,00(DEZ MIL REAIS), E MANTIDA NOS DEMAIS ASPECTOS.

I- A parte autora comprovou a inscrição indevida nos cadastros da SERASA, - sendo essas as únicas inscrições em seu nome -, comprovando também que os débitos que originaram as inscrições se encontravam quitados;

II- Apelante que alega a possibilidade de que a instituição bancária não tenha lhe repassado os valores de quitação das faturas: Argumento que não merece acolhida. Tentativa de inovar em sede de apelação. Inscrições indevidas feitas a requerimento do apelante, que não pode se escusar da responsabilidade pelos apontamentos equivocados.

III- Existência do dano moral: No STJ, é consolidado o entendimento de que "a própria inclusão ou manutenção equivocada configura o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos" (Ag 1.379.761).

IV- VALOR DO DANO MORAL: Deve obedecer aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, vedando o enriquecimento ilícito. Indenização reduzida para R$ 10.000,00 (dez mil reais), em consonância com o entendimento que vem sendo consolidado nas Cortes Superiores, em situações semelhantes.

V- Recurso conhecido e parcialmente provido, para reduzir o valor dos danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo a sentença de piso nos demais aspectos. (2535115, 2535115, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em
2019-11-26
, Publicado em 2019-12-05)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA BASEADA EM TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE PRODUZIDOS UNILATERALMENTE PELA PARTE RÉ. INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR NO CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Defeito na prestação de serviço, consubstanciado na cobrança indevida de valores com fulcro em irregularidade apurada unilateralmente. Documentos igualmente produzidos de modo unilateral que não permitem a comprovação do efetivo consumo pela demandante;

2. Termo de Ocorrência de Irregularidade que não se presta ao fim colimado, eis que produzido unilateralmente pela parte ré. (Precedentes);

3. Inscrição indevida no cadastro nacional de maus pagadores. Ocorrência do dano moral;

4. Verba indenizatória arbitrada na r. sentença, R$ 10.000,00 (dez mil reais), que não destoa dos parâmetros adotados pela Corte Superior de Justiça;

5. A correção monetária deve incidir da data da sentença, nos termos da Súmula 362, do STJ, e os juros moratórios a contar da citação, por se tratar o caso sub judice de relação jurídica contratual (art. 219 do CPC), tal como decidiu a sentença recorrida.

6. Vencida a empresa apelante na maior parte dos pedidos aduzidos pela autora, cabe a ela, portanto, arcar com os ônus sucumbenciais em sua totalidade.

Recurso de apelação DESPROVIDO. (2019.01739029-68, 203.449, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em
2019-05-06
, Publicado em 2019-05-08)

Assim, considerando que a inscrição no SERASA se deu forma indevida e, ainda, levando em conta a jurisprudência desta Corte de Justiça acerca da quantificação dos danos morais em situação análogas, tenho que o valor fixado pelo magistrado singular foge dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo de rigor a redução do
quantum
indenizatório para R$10.000,00 (dez mil reais).

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso,
DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para reduzir o
quantum
indenizatório para R$10.000,00 (dez mil reais).

É o voto.

Belém, 11 de março de 2021.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 11/03/2021